Tribunal: TJMT
Processo: 0012861-24.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012861-24.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.007.687/0001-76 (EMBARGADO), ISMAEL BAENA CASTILLO - CPF: 151.748.599-15 (EMBARGADO), ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA - CPF: 525.229.979-04 (EMBARGADO), MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 065.825.321-20 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC– REQUERIMENTO DA EXTINÇÃO PELA PARTE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
0012861-24.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO:

TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SICREDI OURO VERDE MT
(
Id.
194625270
), contra o acórdão que o julgou a apelação, mantendo a sentença que julgou extinta o feito, ante a negligência da parte em dar o devido andamento processual.

Alega a embargante que o acórdão exarado encontra-se contradição, ao argumento de que a intimação pessoal há de ser feito por Aviso de Recebimento, não via sistema.

Verbera novamente que “
a prévia intimação pessoal tem como destinatário o próprio DEMANDANTE, que deverá ter ciência inequívoca da inércia de 4 seu patrono e atual estado do processo, motivo pelo qual a regra específica do § 1º do art. 485, do CPC, não se amolda aos casos de intimação eletrônica, e deve ser realizada por MANDADO ENVIADO POR AR OU PARA CUMPRIMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA”.

Ao arremate, aduz ato de oficio para intimar a parte sobre a extinção do processo.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, bem como a aplicação de multa por efeito protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024